Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-33.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ –

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Inaplicabilidade da Súmula no 121, do STF – RECURSO DESPROVIDO.